Tribunal: TJPA
Processo: 0800105-72.2019.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800105-72.2019.8.14.0046

APELANTE: EQUATORIAL ENERGIA

APELADO: LEONARDO BORSOI

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800105-72.2019.8.14.0046

APELANTE
:
EQUATORIAL ENERGIA

ADVOGADO:

FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES, DEBORA VASCONCELOS BRABO DE ARAUJO E ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA

APELADO:

LEONARDO BORSOI

ADVOGADOS: ADRIANA ANDREY DINIZ LOPES E MAURICIO DINIZ MACHADO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO (CNR). APLICAÇÃO DO IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. NO CASO EM APREÇO, VERIFICA-SE QUE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) FOI CUMPRIDO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE MODO QUE SE DEVE SER REFORMADA A SENTENÇA, QUE CONSIDEROU SER ILÍCITA A COBRANÇA, DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800105-72.2019.8.14.0046

APELANTE
:
EQUATORIAL ENERGIA

ADVOGADO:

FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES, DEBORA VASCONCELOS BRABO DE ARAUJO E ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA

APELADO:

LEONARDO BORSOI

ADVOGADOS: ADRIANA ANDREY DINIZ LOPES E MAURICIO DINIZ MACHADO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

EQUATORIAL ENERGIA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará, nos autos de
Ação de Declaração de Inexistência de Débito C/C Indenização por Dano Moral,
movida por
LEONARDO BORSOI.

Antes de tudo, faz-se importante elucidar o presente recurso e os fatos processuais ocorridos em piso
: de princípio, o autor,
LEONARDO BORSOI
, ajuizou a mencionada ação em piso, com o intuito de que fosse declarada a inexistência dos débitos de R$ 18.131,12 (dezoito mil cento e trinta e dois reais e doze centavos) cobrados pela empresa demandada em razão de consumo não registrado apurado em TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção). De outra forma, o requerente pleiteou a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral.

Ato contínuo, fora apresentada a Contestação pela empresa demandada (ID. 3892029), onde argumentou, em síntese, pela legalidade da cobrança questionada. Da peça contestatória, foi apresentada réplica (ID. 3892039).

Posteriormente, fora realizada audiência de conciliação, na qual a tentativa de autocomposição restou infrutífera (ID. 3892038).

Sentença prolatada (ID. 3892042), o magistrado de piso JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda. Desse cenário, o juízo singular c
oncluiu pela ilicitude da cobrança decorrente do consumo de energia elétrica não registrado (CNR),

considerando que não restou comprovada, pela concessionária de energia elétrica, a existência de procedimento, que demonstrasse a irregularidade no medidor da unidade consumidora do requerente.

A apelante,
EQUATORIAL ENERGIA
, inconformada, argumenta em peça recursal (ID. 1610998) que a sentença merece integral reforma. Nesse sentido, alude que as cobranças cernes do litígio são devidas e legais, decorrendo-as do débito apurado em TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção). Por essa via, argui que em razão de irregularidade na fonte de recebimento de energia elétrica, a inspeção realizada na unidade consumidora do apelado constatou uma parcela de consumo não cobrado, sendo este o débito cerne do litígio. Desse contexto, afirma que os documentos dos autos comprovam a legalidade do TOI realizado, eis que após a realização da inspeção, o consumo médio da unidade consumidora do recorrido cresceu conforme esperado.

Fora apresentado contrarrazões pela parte apelada, pela manutenção da sentença (ID. 3892057).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800105-72.2019.8.14.0046

APELANTE
:
EQUATORIAL ENERGIA

ADVOGADO:

FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES, DEBORA VASCONCELOS BRABO DE ARAUJO E ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA

APELADO:

LEONARDO BORSOI

ADVOGADOS: ADRIANA ANDREY DINIZ LOPES E MAURICIO DINIZ MACHADO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

EQUATORIAL ENERGIA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará, nos autos de
Ação de Declaração de Inexistência de Débito C/C Indenização por Dano Moral,
movida por
LEONARDO BORSOI.

Conheço do presente recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca a apelante a reforma da sentença que considerou indevida a cobrança decorrente de
consumo não registrado
(CNR), efetuado pela concessionária de energia elétrica, em relação a unidade consumidora do apelante, de modo que o juízo singular julgou procedente parcialmente a ação DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO ajuizada pela consumidora.

Sobre a temática versou o IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000, de relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro, no qual este Tribunal de Justiça firmou entendimento de que para ser válida a caracterização de
consumo não registrado
(CNR), a concessionária de energia elétrica deveria seguir o procedimento descrito na Resolução n. n. 414/2010 da ANEEL, de modo a observar passos específicos, a saber, 1) procedimento de verificação, 2) procedimento de apuração do valor compensável ou recuperável e 3) procedimento de apresentação, contestação e constituição definitiva do valor identificado como CNR.

Para a formação do procedimento de verificação, conforme destacado pelo
IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.0000
, a concessionária de energia elétrica deve seguir quatro atos, quais sejam:

1.

Expedição do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI - com a participação do titular da unidade consumidora ou de pessoa autorizada por este para representá-lo perante a concessionária.

2.

Perícia técnica - que só é obrigatória, no caso de o consumidor exigir sua realização no ato de emissão do TOI.

3.

Relatório de avaliação técnica - que funciona como um complemento ao TOI, possuindo natureza técnica e servirá para compor a caracterização da CNR, sendo tal ato dispensado quando houver sido realizada a perícia técnica.

4.

Avaliação de histórico de consumo e grandezas elétricas – por meio do qual se demonstra o período em que ocorreu o consumo não registrado e ainda se verifica as diferenças no consumo que denotem a deficiência ou irregularidade na medição.

Com relação a fase de apuração do valor compensável ou recuperável, primeiramente, deve-se observar se o consumo não registrado se deu em razão da deficiência na medição ou em razão de procedimento irregular.

No caso de consumo não registrado derivado de deficiência na medição, aplica-se a norma do art. 115 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL. Na hipótese de Procedimento Irregular, se seguirá o que dispõe o art. 130 da mesma Resolução.

Temos ainda a fase de apresentação, contestação e constituição definitiva do valor identificado como CNR, sendo este o momento em que o conjunto de atos realizados pela concessionária de energia elétrica é apresentado ao consumidor, nos termos do art. 133 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Em seguida, deve-se abrir a oportunidade para o consumidor apresentar resposta através de reclamação escrita endereçada à concessionária de energia elétrica, no prazo de 30 dias, a contar do recebimento da notificação. (art. 133, §1º e §2º da Resolução n. 414/2010 da ANEEL). De modo que a cobrança só poderá ser realizada após o referido prazo sem apresentação da reclamação por parte do consumidor ou após a ato de indeferimento da reclamação apresentada, conforme §3º, do art. 133.

Sendo assim, concluiu o IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000 que
a validade da cobrança de consumo não registrado (CNR) está condicionada à realização do procedimento administrativo previsto na resolução normativa da ANEEL e se este procedimento constitui obrigação da concessionária de energia elétrica, mostra-se legítimo concluir que, nas ações declaratórias de indébito decorrente de consumo não registrado, caberá à concessionária de energia comprovar a regularidade do procedimento administrativo previsto nos arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010.

Nesse contexto, temos no caso presente, em relação a fase de verificação, a demonstração por parte da concessionária de energia elétrica que:

1.

Houve a expedição de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, com data de 09/01/2019, (ID. 3891909), assinado pelo apelado;

2.

Consta no TOI a manifestação do consumidor deixando de requerer a realização de perícia e no prazo de 15 dias, conforme dispõe o § 4º do art. 129 da Resolução
n.
414/2010; não havendo tal manifestação constante no TOI

3.

Há nos autos termo de notificação e informações complementares, acompanhado de fotos (ID. 3891909 - Pág. 5-10), datado de 09/01/2019, que se coaduna com a exigência do chamado Relatório de avaliação técnica;

4.

Consta no processo ainda Ficha cadastral com histórico de consumo e Planilha de cálculo de revisão de faturamento (ID.

3891908), que preenche a exigência de Avaliação de histórico de consumo e grandezas elétricas.

Em relação ao procedimento de apuração do valor compensável ou recuperável, verifica-se que, no presente caso, a concessionária de energia elétrica considerou que ocorreu a hipótese de Procedimento Irregular, descrita no TOl como "DESVIO ANTES DO MEDIDOR", seguindo a classificação e o procedimento descrito no

art. 130, III da mesma Resolução, que assim dispõe:

Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170:

I – utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, segundo a alínea “a” do inciso V do § 1o do art. 129;

II – aplicação do fator de correção obtido por meio de aferição do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos;

III – utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade;

IV – determinação dos consumos de energia elétrica e das demandas de potências ativas e reativas excedentes, por meio da carga desviada, quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e, para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos a partir de outras unidades consumidoras com atividades similares; ou

V – utilização dos valores máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição.

O passo seguinte do procedimento em questão diz respeito a
apresentação, contestação e constituição definitiva do valor identificado como CNR,
o que se denota ter sido realizado pela concessionária de energia elétrica mediante notificação recebida pela Sr. Leonardo Borsoi, a qual continha informação sobre o resultado da inspeção, que concluiu haver procedimento irregular, sendo incluído na situação do art. 130 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL. Na mesma notificação consta informação sobre o período que não foi cobrado o consumo devidamente, sendo destacado o período de 25/02/2016 a 09/01/2019; apresentou-se ainda o critério de cálculo utilizado, chegando-se ao montante de R$ 18.131,12 (dezoito mil cento e trinta e dois reais e doze centavos); e comunicou-se ao consumidor sobre a possibilidade de apresentar defesa no âmbito administrativo, dentro do prazo de 30 dias. (ID. 3891876).

Ressalta-se, desse contexto, que não há nos autos qualquer manifestação assinada pelo apelado apresentando sua irresignação à cobrança da concessionária de energia elétrica, de modo que não podemos concluir que houve a devida formalização da apresentação da reclamação por parte do consumidor, prevista no §1º do art. 133 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Desse modo, considero que o procedimento administrativo para cobrança de consumo não registrado (CNR) foi cumprido pela Concessionária de energia elétrica, no presente caso, de modo que a sentença merece reforma integral, a fim de que seja declarada a existência do débito questionado.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de que seja declarada a existência do débito questionado.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 06/02/2023